Tribunal: STF
Processo: Rcl 83358
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em reclamação. ADI nº 3.395. Competência da Justiça Comum para julgar causas entre trabalhador contratado de forma precária pela administração pública. Aderência da hipótese ao paradigma. Desnecessidade de esgotamento de instâncias. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática na qual foi julgada procedente a reclamação com fundamento no precedente firmado na ADI nº 3.395/DF, afirmando-se a competência da Justiça Comum para apreciar a existência, a validade e a eficácia de relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de direitos derivados do FGTS e da CLT, no caso de contratação precária de trabalhador pela administração pública, ocasiona a competência da Justiça do Trabalho para a causa. Controverte-se também sobre a aderência da hipótese à ADI nº 3.395/DF e sobre o cabimento da reclamação, tendo em vista a ausência de esgotamento de instâncias.



    III. Razões de decidir



    3. A presença de pedido relativo ao FGTS ou a direito fundado na CLT não induz a competência da Justiça do Trabalho. Deve prevalecer a questão de fundo, quanto à relação jurídico-administrativa, desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 



    4. Verifica-se a estrita aderência entre a hipótese dos autos e o precedente firmado na ADI nº 3.395/DF, uma vez que se discute a competência para julgamento de causa relativa à contratação precária entre trabalhador e a administração pública.



    5. Não há necessidade de esgotamento das instâncias, dado que o paradigma invocado é decisão em processo de controle concentrado, hipótese que não requer o preenchimento do referido pressuposto processual.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso não provido.